Tribunal: TJES
Processo: 5005805-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005805-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PLANO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO. VALORES DE COPARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS. DUPLA DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais daquela Comarca, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico, anulando o auto de infração nº 7888/2018 e extinguindo a execução fiscal nº 5004208-75.2021.8.08.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de devolução de prazo para manifestação sobre esclarecimentos periciais; (ii) estabelecer se é válida a autuação fiscal por suposta dedução em duplicidade dos valores de coparticipação da base de cálculo do ISSQN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação tempestiva do Município não decorre de falha do Poder Judiciário, mas de falha interna na gestão de intimações da Procuradoria Municipal, conforme admitido nos autos, afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC, a parte deve alegar nulidade de intimação no capítulo preliminar do ato processual subsequente, o que não foi observado pelo Município, caracterizando preclusão.

5. A perícia técnica foi realizada com fundamentação clara e objetiva, tendo analisado a documentação contábil e fiscal da embargante e concluído, de forma assertiva, que os valores de coparticipação não foram indevidamente deduzidos duas vezes da base de cálculo do ISSQN.

6. As alegações do Município quanto à suposta inconclusividade da perícia revelam mero inconformismo com as conclusões desfavoráveis, sem apontamento de vícios técnicos ou omissões relevantes.

7. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário, o que foi feito pela embargante por meio da perícia, que demonstrou a inexistência da duplicidade na dedução dos valores de coparticipação.

8. A metodologia contábil adotada pela embargante está de acordo com o entendimento do STJ, que admite a exclusão da base de cálculo do ISSQN dos valores repassados a prestadores de serviços credenciados pelas operadoras de planos de saúde, a fim de evitar bitributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de cerceamento de defesa por perda de prazo para manifestação sobre esclarecimentos periciais exige demonstração de vício na intimação judicial, o que não se caracteriza quando o erro decorre de sistema interno da parte.

2. A parte deve arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do ato processual subsequente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 272, § 8º, do CPC.

3. A exclusão da base de cálculo do ISSQN dos valores de coparticipação repassados aos prestadores de serviços está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. A perícia contábil realizada judicialmente, quando fundamentada e conclusiva, pode afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 272, § 8º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.821.015/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; TJSP, AI 2079625-78.2025.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 30.06.2025; TJSC, AI 5029383-21.2025.8.24.0000, rel. Des. Jaime Machado Junior, j. 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005805-79.2021.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela Unimed Sul Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico e, via de consequência, anulou o auto de infração nº 7888/2018, extinguindo a execução fiscal nº 5004208-75.2021.8.08.0011.

Em suas razões recursais, id. 9869091, o Município sustenta o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do indeferimento do pedido de restituição de prazo para se manifestar sobre os esclarecimentos periciais, bem como a nulidade da perícia técnica por considerá-la inconclusiva e carente de fundamentação técnica.

E mais: defende a validade do lançamento fiscal, reiterando a tese de que a apuração contábil da apelada implica uma dedução em duplicidade dos valores de coparticipação; primeiro, ao apurar a receita líquida e, depois, ao deduzir integralmente as despesas com prestadores de serviços, e que a autuação se pautou pela estrita observância da legislação tributária e do princípio da legalidade.

Contrarrazões, id. 9869093, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O apelante argumenta que seu direito de defesa foi cerceado quando o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de devolução de prazo para manifestação acerca dos esclarecimentos periciais.

Contudo, não lhe assiste razão.

Extraio dos autos que a ausência de manifestação tempestiva não decorreu de falha na intimação realizada pelo Poder Judiciário, mas de inconsistências no sistema de gestão de processos utilizado pela própria Procuradoria Municipal (SAJ Procuradorias), conforme expressamente admitido pelo apelante quando requereu a devolução do prazo (id. 9869069).

Ademais, a conduta processual do recorrente atrai a aplicação do disposto no art. 272, § 8º, do Código de Processo Civil, que preconiza:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar

do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Ao tomar ciência da perda do prazo, o Município limitou-se a pleitear a devolução deste, abstendo-se de, no mesmo ato, apresentar sua manifestação sobre os esclarecimentos pretendidos, o que seria seu dever para demonstrar a efetiva intenção de praticar o ato e evitar a preclusão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Pretendida restituição de prazo para o executado impugnar a execução ou realizar o pagamento voluntário, por suposta nulidade de intimação. Inadmissibilidade. Hipótese em que tem aplicabilidade a regra do art. 272, §8º, do CPC, segundo a qual a arguição de nulidade de intimação há de ser suscitada em capítulo preliminar do ato que toca ao interessado praticar, no caso, a impugnação à execução ou pagamento voluntário. Regra não observada. Prazo recursal vistosamente transcorrido desde a data em que o interessado revelou ciência da decisão impugnada. Preclusão verificada
. 2. Penhora on-line. Alegação de impenhorabilidade de parte do valor constrito com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Elementos dos autos não fazendo concluir que o valor sobre o qual incide a constrição tenha natureza salarial ou que a quantia bloqueada estava depositada em conta poupança. Circunstância de se tratar de importância inferior a quarenta salários-mínimos não autorizando, por si só, a aplicação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Falta de prova ou de alegação palpável de se tratar de verba indispensável à subsistência digna do devedor e de seus familiares Negaram provimento ao agravo. (TJSP; Agravo de Instrumento 2079625-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025) (TJSP; AI 2079625-78.2025.8.26.0000; Franca; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; Julg. 30/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ANDAMENTO PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 272, § 8º, DO CPC, DEVERIA TER SIDO REALIZADO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISUM MANTIDO.
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. 5. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
(RESP nº 1.810.925/MG, Relator Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019) (AgInt no AREsp nº 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AI 5029383-21.2025.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; Julg. 18/06/2025)

Ultrapassada essa questão, da análise pormenorizada do laudo pericial (id. 9869052) e dos esclarecimentos prestados (id. 9869062), verifico que o trabalho do
expert
foi realizado de forma clara, objetiva e devidamente fundamentada.

A prova técnica consistiu na análise de "
livros contábeis, fiscais e de prestação de serviços bem como as notas fiscais de entrada e saída referentes ao período litigado
", para concluir, de forma assertiva, que a Unimed "
expurgou uma única vez os valores recebidos a título de coparticipação do total das entradas para a apuração da base de cálculo do ISSQN
".

Nos esclarecimentos, a perícia foi ainda mais enfática ao rechaçar a tese do Fisco, consignando - id. 9869062:

"Conforme minuciosamente detalhado no laudo pericial, os valores referentes à coparticipação não integraram o valor total das despesas com serviços de saúde, sendo, portanto, indevido incluí-los na base de cálculo do ISSQN. Isso porque, como se trata de uma contribuição paga diretamente pelos usuários do plano de saúde, não se configura como receita do prestador de serviços, mas sim como um valor destinado a custear parte das despesas dos serviços médicos utilizados pelo usuário.

O laudo contábil apresentado comprovou de maneira técnica e objetiva, baseando se na análise da documentação apresentada, que no valor das despesas deduzidas da base de cálculo do ISSQN não estão incluídas na coparticipação. Para tanto, foram realizadas análises detalhadas das movimentações contábeis da Unimed, considerando as receitas obtidas pelos serviços prestados e as despesas operacionais necessárias para a realização desses serviços."

Nesse cenário, as considerações do apelante com relação às conclusões do perito não se sustentam, pois não apontaram um vício técnico real na prova produzida. Trata-se de mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, o que não se confunde com nulidade do laudo. O laudo contemplou resposta aos quesitos e elucidou a controvérsia, cumprindo seu mister.

Superadas essas questões, a controvérsia de fundo cinge-se em saber se houve, ou não, a dupla dedução de valores de coparticipação da base de cálculo do ISSQN devido pela Apelada.

A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, ônus que competia à embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. E, no caso dos autos, ela logrou êxito em seu encargo.

A prova pericial, cuja validade foi confirmada, restou categórica ao atestar a inexistência da dupla dedução que fundamentou a autuação fiscal. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo, pode e deve adotá-lo como razão de decidir quando bem fundamentado, como ocorre na espécie, além de inexistir qualquer prova outra a infirmá-lo.

A metodologia contábil adotada pela apelada, e certificada pela perícia, coaduna-se perfeitamente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na prestação de serviços de planos de saúde, a base de cálculo do ISS deve corresponder ao valor líquido recebido pela operadora, excluindo-se as quantias que são meramente repassadas aos profissionais e estabelecimentos credenciados (hospitais, clínicas, laboratórios), sob pena de ocorrência de bitributação.

Cito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. EMPRESA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE. RETIFICAÇÃO DO VALOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO LANÇAMENTO PELO MAGISTRADO. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MENSALIDADE PAGA PELOS ASSOCIADOS, DESCONTADAS AS QUANTIAS REPASSADAS AOS TERCEIROS CREDENCIADOS. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte recorrente não fundamenta a sua tese de afronta ao art. 535 do CPC/1973, limitando-se a invocar genericamente o dever da instância de origem de examinar às inteiras os dispositivos que a parte apontara como violados. O que se extrai da leitura do Recurso Especial, portanto, é que o Juiz tem o dever de fundamentar suas decisões, o que é rigorosamente correto, mas dali não se retira em que aspecto teria pecado a fundamentação apresentada pela Corte Regional.

2. Diante da falta de indicação precisa das questões, cujo exame teria sido sonegado, ou realizado de modo contraditório ou obscuro, revela-se deficiente a fundamentação recursal, a inviabilizar esse ponto do Apelo Nobre, nos termos da Súmula 284 do STF.

3. O Tribunal de origem seguiu a orientação dominante nesta Corte Superior de que, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal, é possível a retificação do débito tributário, sem a anulação integral da NFLD, não configurando tal procedimento julgamento extra petita.

Também é pacífico nesta Corte que, ao se determinar o recálculo da NFLD para exclusão das parcelas indevidas, o Magistrado não substitui o lançamento, cuja atribuição é privativa da Administração.

4. A decisão da Corte paulista não destoa do entendimento sufragado por este Tribunal de que, nos serviços de plano de saúde, a base de cálculo do ISS é o valor líquido recebido, ou seja, o valor bruto pago pelos associados, descontados os pagamentos efetuados aos profissionais credenciados, pois em relação aos serviços prestados por esses profissionais há a incidência do tributo, de modo que a nova incidência sobre o valor destinado a remunerar tais serviços caracteriza-se como dupla incidência do ISS sobre o preço pago por um mesmo serviço. Dessa forma, o valor repassado aos profissionais credenciados deve ser excluído da base de cálculo do tributo devido pela empresa gestora.

5. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.821.015/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

A perícia judicial demonstrou que foi exatamente esse o procedimento adotado pela Unimed: apurou-se a receita líquida de sua atividade de intermediação, sobre a qual incidiu o imposto. A alegação do Município de que as coparticipações foram deduzidas uma segunda vez, de forma oculta, dentro das despesas com prestadores, permaneceu no campo das alegações, não encontrando respaldo na prova técnica produzida nos autos.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO DO ISS QUE DEVE EXCLUIR OS VALORES RETIDOS A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, APURADA EM PROCEDIMENTO FISCAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 1260820-5; Ponta Grossa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Cunha Sobrinho; DJPR 20/11/2014; Pág. 89)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso e confirmo a sentença em seus termos.

Majoro em 0,5% (meio por cento) os honorários arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)